Tribunal: TJMT
Processo: 0014641-19.2014.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014641-19.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.864.205/0001-55 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – MÁ PRESTAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada pelo não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando cobrança indevida de valores, e o dano experimentado pelo consumidor.

Deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando fixado em montante que não onere em demasia o ofensor e que atenda à finalidade para o qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos procedimentos de igual natureza, estando ainda condizentes com os parâmetros adotados por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta CLARO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Dano Moral no 14641-19.2014.811.0002,
julgou parcialmente procedente os pedidos
, para condenar a empresa ré, ora Apelante, ao pagamento de uma indenização, a título de danos morais, em decorrência da má-prestação dos serviços, em favor da parte Autora, ora Apelada, na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), contados da data da realização do protocolo, a saber, o constante na prova documental fls. 23 (13/03/2014).

Por fim, condenou-a, também, ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2o CPC.

Em suas razões, a empresa apelante aduz que:

- não restou demonstrado que houve falha na prestação dos serviços fornecidos, pois conforme faturas de fls. 23 a 28, constam registros de utilização dos serviços;

- não há que se falar em irregularidade na prestação dos serviços, constatando-se, sem qualquer dificuldade, que não houve qualquer ato ilícito, haja vista que sempre cumpriu com o que fora estabelecido entre as partes, restando evidente que é totalmente falaciosa a assertiva de que houve falha na prestação dos serviços fornecidos.

Defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o ato ilícito e o nexo causal, de modo que a condenação no pagamento dos danos morais deve ser rechaçada.

Sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada, em contrarrazões de Id. no. 73826986, refuta,
in totum
, os argumentos lançados. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021